Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que pretende obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
6. O acórdão não conheceu do recurso no ponto em que foi arguida a preliminar de nulidade da prova. Assim, não há que falar em omissão na análise dos dispositivos relacionados à aludida tese.
7. No tocante à propriedade da droga apreendida no estabelecimento comercial do embargante, apesar de a Defesa ter alegado que a substância pertencia a terceiro, o exame do acervo probatório demonstrou que tal tese não era crível, restando comprovada a prática do tráfico pelo embargante.
8. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.